Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração n. 1012959-42.2019.8.11.0000
Embargante: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
Embargado: Gran Express Transportes e Turismo Ltda. - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT –, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012959-42.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, cujo objetivo é a sustação da decisão liminar prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023946-14.2019.8.11.0041.
A Agência Recorrente argumenta, em síntese, que a decisão é omissa, na medida que deixou de ser observado o pedido de suspensão da decisão agravada, na parte que determinou à Embargante a abstenção de promover a apreensão de novos veículos da Embargada.
Pede o conhecimento e o provimento dos Embargos, para que seja suprida a sobredita omissão e concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para sustar a decisão do Juízo de piso, no que tange à determinação de abstenção da apreensão de novos veículos da Embargada.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
In casu, o Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois não foram observados os argumentos recursais que rebatem a segunda parte da decisão impugnada no Recurso de Agravo de Instrumento, que determinou à Embargante que se abstenha de apreender outros veículos da Embargada.
De fato, assiste razão à Embargante.
Com efeito, conforme já registrei na decisão embargada, proferida no id. 14837957, do conjunto fático-probatório noticiado nestes autos, entendo que, aparentemente, não houve a violação ao direito líquido e certo da empresa Embargada, porque é dever da Agência Reguladora Embargante fiscalizar e autuar as prestadoras de serviços que desrespeitam as normas estabelecidas, logo, a apreensão do veículo nada mais é do que a consequência da sua utilização irregular, devidamente constatada pelo agente fiscalizador.
Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo de piso, que determinou à Agência Reguladora Embargante a abstenção de promover a apreensão dos outros veículos da Embargada, obsta o poder fiscalizatório daquela e anula o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que se mostra, a princípio, indevido.
Logo, existe, em tese, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que o deferimento da tutela de urgência, nele pleiteada, é medida que se impõe.
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, para o fim de sanar a omissão apontada e DEFERIR o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, pretendido pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER –, para sustar a decisão atacada.
Comunique-se ao Juízo de piso, com urgência.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.